Tribunal: TJSP
Processo: 1015408-72.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Insurgência à sentença pela qual improcedente pedido para percepção de horas extraordinárias. Descabimento. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Perito nomeado que constatou não haver valores pendentes a serem pagos pela municipalidade-ré às autoras. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.